Tribunal: TJES
Processo: 5005238-03.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. CLÁUSULA DE BARREIRA. AUMENTO SUPERVENIENTE DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À AMPLIAÇÃO PROPORCIONAL DA CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de ato administrativo, consistente na correção da prova de redação em concurso público para o Curso de Formação de Oficiais (CFO/2018) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sob o argumento de que o aumento do número de vagas de 30 para 167 deveria implicar a ampliação proporcional da cláusula de barreira prevista no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o aumento superveniente do número de vagas em concurso público impõe à Administração Pública a ampliação proporcional do limite fixado em edital para correção das provas discursivas, à luz dos princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de barreira prevista no edital, que limita a correção das provas discursivas aos candidatos mais bem classificados, é constitucional, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 376 da repercussão geral.

4. O edital do concurso constitui a lei interna do certame, vinculando tanto os candidatos quanto a Administração Pública, que não pode alterar ou flexibilizar regras objetivamente estabelecidas após o início do procedimento seletivo.

5. O aumento do número de vagas por ato superveniente da Administração configura exercício legítimo do poder discricionário, não gerando direito automático à modificação das regras de afunilamento previstas no instrumento convocatório.

6. A inexistência de previsão editalícia de proporcionalidade entre o número de vagas e o quantitativo de provas discursivas corrigidas impede a pretensão do candidato de ver ampliada a cláusula de barreira.

7. A intervenção judicial para determinar a correção da prova discursiva violaria os princípios da isonomia e da segurança jurídica, além de representar indevida incursão no mérito administrativo, vedada pelo Tema 485 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É constitucional a cláusula de barreira prevista em edital de concurso público que limita a correção das provas discursivas aos candidatos mais bem classificados.

2. O aumento superveniente do número de vagas não impõe, por si só, a ampliação proporcional das regras de correção de provas previstas no edital.

3. O controle judicial em concursos públicos restringe-se à legalidade e à observância do edital, sendo vedada a interferência no mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.739, Tema 376 da Repercussão Geral; STF, Tema 485; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.285.589/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 11.06.2013; STJ, RMS nº 52.929/GO; RMS nº 61.984/MA; RMS nº 45.901/MG; TJES, Apelação Cível nº 0006314-90.2020.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 02.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005238-03.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDWARD LANUSSE PATRICIO VASCONCELOS JUNIOR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. CLÁUSULA DE BARREIRA. AUMENTO SUPERVENIENTE DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À AMPLIAÇÃO PROPORCIONAL DA CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de ato administrativo, consistente na correção da prova de redação em concurso público para o Curso de Formação de Oficiais (CFO/2018) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sob o argumento de que o aumento do número de vagas de 30 para 167 deveria implicar a ampliação proporcional da cláusula de barreira prevista no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o aumento superveniente do número de vagas em concurso público impõe à Administração Pública a ampliação proporcional do limite fixado em edital para correção das provas discursivas, à luz dos princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de barreira prevista no edital, que limita a correção das provas discursivas aos candidatos mais bem classificados, é constitucional, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 376 da repercussão geral.

4. O edital do concurso constitui a lei interna do certame, vinculando tanto os candidatos quanto a Administração Pública, que não pode alterar ou flexibilizar regras objetivamente estabelecidas após o início do procedimento seletivo.

5. O aumento do número de vagas por ato superveniente da Administração configura exercício legítimo do poder discricionário, não gerando direito automático à modificação das regras de afunilamento previstas no instrumento convocatório.

6. A inexistência de previsão editalícia de proporcionalidade entre o número de vagas e o quantitativo de provas discursivas corrigidas impede a pretensão do candidato de ver ampliada a cláusula de barreira.

7. A intervenção judicial para determinar a correção da prova discursiva violaria os princípios da isonomia e da segurança jurídica, além de representar indevida incursão no mérito administrativo, vedada pelo Tema 485 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É constitucional a cláusula de barreira prevista em edital de concurso público que limita a correção das provas discursivas aos candidatos mais bem classificados.

2. O aumento superveniente do número de vagas não impõe, por si só, a ampliação proporcional das regras de correção de provas previstas no edital.

3. O controle judicial em concursos públicos restringe-se à legalidade e à observância do edital, sendo vedada a interferência no mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.739, Tema 376 da Repercussão Geral; STF, Tema 485; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.285.589/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 11.06.2013; STJ, RMS nº 52.929/GO; RMS nº 61.984/MA; RMS nº 45.901/MG; TJES, Apelação Cível nº 0006314-90.2020.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 02.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDWARD LANUSSE PATRICIO VASCONCELOS JUNIOR
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou improcedente o pedido inicial de revisão de ato administrativo. O autor buscava a correção de sua prova de redação no concurso para o Curso de Formação de Oficiais (CFO/2018) da Polícia Militar, argumentando que o aumento superveniente do número de vagas (de 30 para 167) deveria acarretar a ampliação proporcional da cláusula de barreira.

Em suas razões recursais (ID 17695388), o apelante sustenta violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

Em contrarrazões, o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP pugnam pela manutenção da sentença, alegando a constitucionalidade da cláusula de barreira e a impossibilidade de intervenção do Judiciário no mérito administrativo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDWARD LANUSSE PATRICIO VASCONCELOS JUNIOR
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou improcedente o pedido inicial de revisão de ato administrativo. O autor buscava a correção de sua prova de redação no concurso para o Curso de Formação de Oficiais (CFO/2018) da Polícia Militar, argumentando que o aumento superveniente do número de vagas (de 30 para 167) deveria acarretar a ampliação proporcional da cláusula de barreira.

Em suas razões recursais (ID 17695388), o apelante sustenta violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

Em contrarrazões, o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP pugnam pela manutenção da sentença, alegando a constitucionalidade da cláusula de barreira e a impossibilidade de intervenção do Judiciário no mérito administrativo.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Adianto que o recurso não merece prosperar, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada. Explico.

Trata-se, na origem, de Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por
EDWARD LANUSSE PATRICIO VASCONCELOS JUNIOR
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
.

Narra o autor ter participado do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 03/2018. Argumenta que, embora o certame tenha previsto inicialmente 30 (trinta) vagas, o quantitativo foi posteriormente ampliado para 167 (cento e sessenta e sete) vagas.

Sustenta o demandante que obteve a pontuação de 60 (sessenta) pontos na prova objetiva, mas não teve sua prova discursiva (redação) corrigida por força do item 9.6.1.1 do edital, que estabeleceu uma "cláusula de barreira" limitando a correção aos primeiros 400 (quatrocentos) candidatos classificados.

Em sua tese exordial, defendeu que o expressivo aumento no número de vagas ofertadas deveria, por corolário lógico e em observância aos princípios da proporcionalidade e da isonomia, acarretar a ampliação proporcional do número de redações corrigidas, permitindo o seu prosseguimento no certame.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a Administração Pública agiu em estrita observância ao Princípio da Vinculação ao Edital e que a cláusula de barreira em questão é dotada de constitucionalidade, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Irresignado, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação, reiterando os argumentos da inicial e pugnando pela reforma da sentença para que seja determinada a correção de sua prova discursiva e, em caso de aprovação, o direito de prosseguir nas demais etapas do concurso.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da manutenção de limite fixo para correção de provas discursivas diante do aumento do quantitativo de vagas ofertadas durante o certame.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Tema nº 376
de repercussão geral (RE 635.739), fixou a tese de que:
"É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada
cláusula de barreira
, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame"
. No caso em tela, o item 9.6.1.1 do Edital nº 03/2018 estabelecia claramente que apenas os candidatos classificados até a
400ª colocação
na prova objetiva teriam a redação corrigida.

Sabe-se que o edital representa a
“lei do concurso”
, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento acerca da questão, ao destacar ser
“assente na jurisprudência pátria que o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração; é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório [...]”.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013).

Reafirmando a sua posição nesse sentido, o C. STJ proferiu os seguintes julgados:
RMS 52.929/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021; RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020; e RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019, AREsp: 1894568 MS 2021/0139589-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 04/10/2021.

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI INTERNA DO CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A orientação do STJ está firme no sentido de que “o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.
” (AgInt no RMS n. 68.420/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.) 2. No caso, o concurso público (Edital 001/2012) possibilitou que o candidato concorresse a dois cargos (Agente Penitenciário e Agende de Escolta de Vigilância Penitenciária), mas no momento da realização do curso de formação, a teor da alínea “e” do item 3.2 da regra editalícia, ele teria que fazer a escolha por um deles, o que, a despeito da opção designada na inscrição do apelante, ficou claro que a sua conduta denota que ele optou pelo cargo de Agente Penitenciário, quer seja porque foi o que ele logrou uma posição mais vantajosa na classificação, quer seja porque ele ajuizou demanda judicial para afastar a eliminação dele e respectiva nomeação. 3. Recurso improvido. Sentença mantida.

(TJES, Apelação Cível nº 0006314-90.2020.8.08.0024, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data: 02/03/2023)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRONUNCIAMENTO SOBRE TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. DESNECESSIDADE.
LICITAÇÃO
.
PRINCÍPIOS PREVISTOS NO ART. 3º DA LEI Nº 8.666/93. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. OBSERVÂNCIA ATÉ O FINAL DO CERTAME.
CERTIFICAÇÃO FSC.

[...] 2. Art. 3º DA Lei 8.666/93: “A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”.

3.
O "princípio da vinculação ao instrumento convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame” (REsp 354.977/SC, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, DJ 9.12.2003, p. 213.). (RMS 44.493/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016)
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 35140235124, Relator: Samuel Meira Brasil Junior - Relator Substituto: Rodrigo Ferreira Miranda, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016)

Da análise do instrumento convocatório, verifica-se que o limite de 400 candidatos foi fixado de forma
estanque e objetiva
, não havendo qualquer norma que estabelecesse uma relação de proporcionalidade ou multiplicador em relação ao número de vagas.

O aumento do número de vagas por termo de retificação é ato discricionário da Administração, pautado na conveniência e oportunidade (poder-dever de autotutela), e não gera o direito automático à alteração das demais regras de afunilamento do certame.

Permitir o reingresso do apelante — que obteve 60 pontos, enquanto a nota de corte efetiva foi de 61 pontos — configuraria tratamento privilegiado em detrimento de todos os demais candidatos que também não atingiram o corte e aceitaram as regras editalícias. Ademais, o concurso encontra-se em fase avançada, com etapas já encerradas, de modo que a intervenção judicial pretendida causaria severa insegurança jurídica e prejuízo financeiro ao erário.

O controle judicial em concursos limita-se ao exame da legalidade e da observância ao edital, sendo vedado ao Judiciário substituir-se à banca examinadora para alterar critérios de avaliação ou classificação (Tema 485 do STF).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo-se suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar